Tribunal: TJES
Processo: 5005648-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL S.L.B. LTDA - EPP e outros (3)

AGRAVADO: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2 - A alegação de nulidade do título executivo extrajudicial fundado em confissão de dívida, sob o argumento de que decorre de contrato de factoring com cláusulas abusivas, exige instrução probatória quanto à natureza do negócio e eventual descumprimento contratual, o que inviabiliza a análise pela via estreita da objeção de pré-executividade.
3 - É admissível a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida que preencha os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo a discussão sobre a validade do contrato subjacente matéria a ser veiculada nos embargos à execução.
4 - A inexistência de prova pré-constituída da inexigibilidade do título impede o acolhimento da objeção de pré-executividade.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL S.L.B. LTDA – EPP, STANLEY CAPPI, LANEA PAULA MATIAS DE MENDONÇA CAPPI e BRENDA MENDONÇA CAPPI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, sob os fundamentos de que (i) inexistiria prova pré-constituída capaz de demonstrar a invalidade do título; (ii) a matéria suscitada deveria ser discutida nos embargos à execução; e (iii) haveria necessidade de dilação probatória para aferição da relação entre a dívida e eventual contrato de fomento mercantil (factoring).

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem, basicamente,
“a reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade, com a declaração de nulidade da confissão de dívida firmada em decorrência do contrato de fomento mercantil, com a extinção da execução em razão da inexistência de título executivo válido”.
Sustentam, em síntese, que: (a) a decisão agravada é passível de reforma por ignorar documentos que demonstram a natureza do contrato de factoring celebrado entre as partes; (b) a confissão de dívida utilizada como título executivo decorre de cláusulas abusivas inseridas em contrato de factoring, as quais impõem à faturizada obrigações que contrariam a natureza jurídica da operação; (c) a matéria discutida é exclusivamente de direito, o que afasta a necessidade de dilação probatória; (d) a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a inexigibilidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC; (e) é de rigor o reconhecimento da nulidade do título executivo e, por conseguinte, da execução.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 13911089, pela incolumidade da decisão impugnada.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os agravantes se voltam contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, nos autos da execução de título extrajudicial aparelhada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, sob os fundamentos de que (i) inexistiria prova pré-constituída capaz de demonstrar a invalidade do título; (ii) a matéria suscitada deveria ser discutida nos embargos à execução; e (iii) haveria necessidade de dilação probatória para aferição da relação entre a confissão de dívida e o contrato de fomento mercantil (factoring).

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) a decisão agravada é passível de reforma por ignorar documentos que demonstram a natureza do contrato de factoring celebrado entre as partes; (b) a confissão de dívida utilizada como título executivo decorre de cláusulas abusivas inseridas em contrato de factoring, as quais impõem à faturizada obrigações que contrariam a natureza jurídica da operação; (c) a matéria discutida é exclusivamente de direito, o que afasta a necessidade de dilação probatória; (d) a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a inexigibilidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC; (e) é de rigor o reconhecimento da nulidade do título executivo e, por conseguinte, da execução.

Pois bem. Em que pese a argumentação dos agravantes acerca de questões eriçadas na exceção de pré-executividade com o viés de matéria de ordem pública, certo é que a argumentação fundada na invalidade do título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) a pretexto de que desvirtua a natureza do contrato de fomento mercantil (factoring) celebrado com a exequente, realmente exige dilação probatória, o que é inviável pela via extraordinária da objeção de pré-executividade.

Afinal, mesmo que já houvesse prova pré-constituída de que a confissão de dívida tem sua causa subjacente no contrato de factoring, o que, diga-se de passagem ainda exige averiguação probatória sobre o tema, vale acrescentar que até mesmo sob tal ótica é imprescindível o desenvolvimento probatório acerca de eventual descumprimento contratual das obrigações assumidas pela faturizada (executada), notadamente com relação à ausência de vícios dos títulos objeto do fomento.

A propósito, anoto que este TJES já se pronunciou sobre temática semelhante, cujo desfecho perpassou pela necessidade de dilação probatória. Confira-se:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE FACTORING – CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA REGRESSIVA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU VÍCIO NA ORIGEM DO CRÉDITO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no contrato de factoring, é da essência da operação a assunção, pela faturizadora, do risco de inadimplemento dos títulos adquiridos, sendo vedada a estipulação de cláusulas que transfiram esse risco à faturizada, sob pena de desnaturar o instituto.

2.
A confissão de dívida emitida em contexto de operação de factoring, vinculada a duplicatas inadimplidas pelos sacados, configura tentativa de cobrança regressiva disfarçada, sendo, por isso, inexigível
.

3.
Não restando demonstrado que os apelados deram causa ao inadimplemento dos títulos ou que os créditos cedidos seriam inexistentes ou simulados (“duplicatas frias”), não se justifica a responsabilização dos devedores originários
.

4.
A ausência de prova quanto à existência de fraude ou vício de vontade, somada à inércia do apelante em requerer produção de provas, impede a desconstituição da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título
.

5. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004431-16.2017.8.08.0024, RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANÁLISE PREMATURA DA NATUREZA DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Casacred Securitizadora S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Docelar Móveis Ltda e C.L.D.B., que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao entender que o título executado derivaria de operação de factoring, cuja cláusula de recompra seria nula.
A apelante sustenta a executividade autônoma do instrumento de confissão de dívida, a validade da cláusula de regresso, a distinção entre securitização e factoring, e a impossibilidade de julgamento antecipado sem o contraditório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia, na fase de admissibilidade da execução, rejeitar liminarmente a inicial com base em qualificação jurídica do contrato subjacente ao título; (ii) estabelecer se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela exequente possui os requisitos legais de título executivo autônomo, apto à instauração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instrumento de confissão de dívida apresentado pela apelante preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo sido assinado pelas partes e por duas testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial autônomo conforme a Súmula 300 do STJ.

A análise da legalidade de cláusulas do contrato que originou a confissão de dívida ultrapassa os limites da cognição inicial da execução e deve ser veiculada
por meio de embargos à execução
, sob pena de supressão indevida do contraditório e da ampla defesa.

A sentença incorreu em error in procedendo ao, de ofício, desconsiderar a executividade do título com base na suposta nulidade de cláusulas contratuais do negócio subjacente, matéria de mérito a ser discutida no âmbito de defesa específica do executado.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da operação (se factoring ou securitização) demanda análise probatória e contraditório pleno, não sendo cabível sua resolução liminar sem oportunizar manifestação das partes
.

As contrarrazões apresentadas pelas apeladas abordam, predominantemente, matérias meritórias, como a ilicitude da obrigação e a caracterização jurídica da atividade da apelante, sem infirmar o vício processual apontado no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O instrumento particular de confissão de dívida que preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC constitui título executivo extrajudicial autônomo, apto a ensejar execução independentemente da validade do contrato subjacente
.

O juízo de admissibilidade da petição inicial na execução deve se limitar à verificação formal do título, sendo incabível, nessa fase, análise de mérito sobre a origem da obrigação ou qualificação jurídica da relação entre as partes.

A extinção liminar da execução com base em alegada nulidade de cláusula contratual que ensejou a confissão de dívida configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004836-36.2023.8.08.0030, RELATOR: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 08/10/2022)

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade.
Decisão que rejeitou o incidente. Irresignação apresentada pelos executados. Alegação de que a exequente, embora constituída como securitizadora, atua na prática como uma empresa de factoring. Sob essa ótica, defendem que a natureza do contrato de fomento mercantil impõe à faturizadora (agravada) o risco integral pelo inadimplemento dos créditos cedidos, sendo nula qualquer cláusula que estabeleça o direito de regresso contra a faturizada (agravantes). Com base nisso, alegam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, bem como a inexequibilidade do título, pois a cobrança deveria ser direcionada exclusivamente contra as empresas sacadas. Razões de decidir.
Inadequação da via eleita.
Alegação de nulidade do contrato por se tratar, na essência, de operação de factoring.
Matéria que demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais e do modus operandi da negociação, extrapolando os limites da exceção de pré-executividade, que se restringe a questões de ordem pública e cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória
. As alegações de ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título, da forma como foram construídas, não decorrem de um vício aparente, mas de uma complexa controvérsia sobre a natureza do negócio jurídico, cuja
resolução é reservada à via processual adequada, qual seja, os embargos à execução
. Título executivo extrajudicial. Instrumento particular devidamente assinado pelos devedores e por duas testemunhas, o que lhe confere força executiva, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Obrigação certa, líquida e exigível. RECURSO DESPROVIDO, cessados os efeitos da decisão liminar.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2150910-34.2025.8.26.0000; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Nesse contexto, cumpre acentuar que “
A exceção de pré-executividade é medida excepcional utilizada pelo devedor para alegar questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória e reconhecível de ofício pelo Juiz - A alegação de iliquidez e inexigibilidade do título extrajudicial é matéria própria de embargos à execução, conforme disposto no art. 917, I e IV, do CPC e demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou o incidente”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013953-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada
. Por fim, para que não se alegue omissão,
defiro
a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes, diante dos documentos colacionados com a petição manejada no id 13485855.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.